Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002150-22.2021.811.0000
RECORRENTE: PORTO LIVRE LOCADORA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
RECORRIDO: N P LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PORTO LIVRE LOCADORA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id. 86175460):
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 29, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE DE QUEM ATINGE A TRASEIRA DO OUTRO CARRO – ART. 966, INCISO V, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO BASEADO EM DADOS DO BOLETIM DE ACIDENTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.
A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.
Assim, se o entendimento de que a culpa pelo acidente de trânsito foi da parte autora – apesar de o veículo da demandada ter atingido a traseira do seu automóvel – foi devidamente fundamentado no boletim de acidente, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica (artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro) capaz de permitir a medida excepcional de rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.
(TJ-MT 10021502220218110000 MT, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/08/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de ação rescisória julgada improcedente.
A parte recorrente sustenta a contrariedade ao artigo 966, inciso V do CPC, ao argumento de que “(...) a conclusão do v. acórdão rescidendo: “possivelmente por estar em velocidade incompatível com a via, descurandose do dever de cuidado que a pista molhada recomendava” partiu de mera conjectura, não lastreada em prova dos autos, nem mesmo resiste a um breve raciocínio lógico. (...)”.
Recurso tempestivo (id. 102266462).
Não houve recolhimento do preparo quando da interposição do recurso (id. 102283493). Devidamente intimada para providenciar o recolhimento do valor em dobro (art. 1.007, § 4° do CPC), a parte recorrente não o fez, eis que deixou transcorrer o prazo para tanto (id. 112900969).
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do art. 1.007, caput, e §§ 2o, 4° e 7o do CPC, a insuficiência do preparo; o não pagamento; o recolhimento parcial sem complementação ou ainda o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.
(...)
§ 7o. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” (grifei)
Afere-se que no id. 111120453 esta Vice-Presidência determinou a intimação da recorrente para recolher o preparo em dobro, fazendo consignar o seguinte:
“(...) intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Decorrido o prazo e havendo manifestação, certifique-se o efetivo pagamento. (...)”.
A parte recorrente, após intimada para tanto, deixou escoar o prazo concedido, sem qualquer manifestação nos autos. Nesse contexto, quando desatendida a determinação ou atendida a destempo, o recurso há de ser declarado deserto.
Além da previsão contida no CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber, a Súmula 187 do STJ, que assim dispõe:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. (...) 3. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. 4. Hipótese em que constatada a irregularidade, houve a intimação da parte recorrente para recolher em dobro o preparo, não sendo comprovado o referido recolhimento, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1617314/PI, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme certificado nos autos, a parte foi intimada, por meio do Diário da Justiça Eletrônico/STJ, da decisão da Presidência do STJ que determinou a regularização do preparo recursal e da representação processual. Não se admite a alegação genérica de nulidade da intimação sem a apresentação de prova alguma a tal respeito. Ademais, em consulta realizada ao referido diário, foi verificada a correta intimação do causídico. 2. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2.1. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp n. 1.500.024/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612074/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 08/06/2020, DJe 15/06/2020)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça